Tribunal: TJSP
Processo: 2258133-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Tributário. Execução fiscal. Penhora online de ativos financeiros. Substituição de penhora por bens. Recusa justificada. Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor. Recurso improvido.